Tribunal: TJMT
Processo: 1016209-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016209-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Inclusão/exclusão de Jurado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 041.645.352-02 (INTERESSADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), 4 VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE), WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 041.645.352-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), KAUAN VINICIOS DE SOUZA - CPF: 711.075.971-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE DA SILVA FERREIRA - CPF: 102.971.221-26 (TERCEIRO INTERESSADO), IWMALAY EDVANIA WENDI YAUATHA IZIDIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL SOUZA GALVAO - CPF: 086.592.551-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CAROLO VALDEVINO (VÍTIMA), A. C. V. - CPF: 086.157.911-98 (VÍTIMA), I. E. W. Y. I. D. S. - CPF: 061.042.771-79 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. D. S. - CPF: 073.720.651-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MISRAILAN DE SOUZA ANDRADE - CPF: 072.107.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA CONTRA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO
PARQUET
EM RELAÇÃO AOS REGISTROS CRIMINAIS DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, no intento de ver obstado o intento do
parquet
de levar a Plenário documentação referente a seus registros criminais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se configura constrangimento ilegal a juntada aos autos de documentação referente aos registros criminais do paciente, com vistas à sua apresentação pelo
parquet
perante os d. jurados em Sessão Plenária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o rol do art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo.

4. Dessa forma,
se admitem, em Plenário do Júri Popular, referências aos antecedentes criminais do acusado, ainda que se trate do registro de atos infracionais, e independentemente de sua relação com os fatos sob apuração
— mesmo porque, perante os d. jurados, pode o acusado ser questionado acerca de sua vida pregressa. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Não configura constrangimento ilegal a referência aos antecedentes do réu no Plenário do Júri, inexistindo qualquer ofensa
in casu
ao que dispõe o art. 478 do CPP”.

—

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, I; CP, art. 121, § 2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ
,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016209-73.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

Dr. WELLINGTON DOS SANTOS

PACIENTE:

ÍCARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, por
indeferir o pedido de exclusão de documentos formulado pela i. Defesa do paciente
, que pleiteara a proibição de que o i. órgão ministerial exibisse na Sessão de Julgamento diversos documentos relacionados a registros criminais pretéritos do paciente,
pronunciado
nos autos da Ação Penal n. 1008620-14.2022.8.11.0007 como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, o qual aguarda sua submissão perante o eg. Tribunal do Júri em sessão plenária agendada para
24/07/2025.

A fim de contextualizar a impetração, esclarece o d. causídico que, na instância singela, durante a
fase do art. 422 do CPP
, o i. órgão ministerial promoveu a juntada de diversos documentos relacionados à história judicial do acusado, na intenção de apresentá-los em Plenário. Formulado ao d. juízo
a quo
pedido de exclusão dos referidos documentos, o petitório ressaiu
indeferido
.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que os documentos colacionados pelo i. órgão ministerial
não versariam sobre os fatos descritos na denúncia
, tendo como único objetivo
influenciar a percepção do corpo de jurados acerca de sua presunção de inocência
, em especial quanto aos documentos que reportam a período em que
WELLINGTON
era menor de idade, com prejuízo ao julgamento imparcial da causa, nos termos do art. 472 do CPP.

Com esteio nessas assertivas, vindica a
concessão
in limine

da ordem, a fim de que se determine a
proibição de leitura e menção

perante o eg. Tribunal do Júri,
aos documentos juntados pelo
parquet
nos autos originários sob os IDs 192448388, 192448389, 192448390, 192449692 e 192449693. Alternativamente, pretende ver
suspensa
a sessão do Júri Popular até o julgamento deste
writ
.

No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 287769370 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 288028365), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 289065361.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 292920367).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos da Ação Penal n. 1008620-14.2022.8.11.0007,
WELLINGTON DOS SANTOS
e

Miguel de Souza Galvão
foram denunciados
pela prática dos crimes previstos pelo
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, ambos na forma do art. 29 do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 11h40, na Avenida Mato Grosso, Município de Alta Floresta/MT,
WELLINGTON
e

Miguel
, em concurso com os adolescentes
Misrailan de Souza Andrade, Kauan Vinícios de Souza, Iwmalay Edvania Wendi Yauatha Izidio da Silva, Ruan Cardoso dos Santos
e
Kauê da Silva Ferreira
, conscientes e voluntariamente,
por motivo torpe
, mediante
emboscada e utilizando-se de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
concorreram para a morte do adolescente
Alexsandro Carolo Valdevino
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, nas mesmas circunstâncias, os denunciados
facilitaram a corrupção dos menores
Misrailan de Souza Andrade, Kauan Vinícios de Souza, Iwmalay Edvania Wendi Yauatha Izidio da Silva, Ruan Cardoso dos Santos
e
Kauê da Silva Ferreira
, ao com eles praticar a infração penal supramencionada.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, dias antes do fato, em um grupo de mensagens instantâneas pelo aplicativo WhatsApp de que os envolvidos participavam, o adolescente
Ruan
encaminhou a mensagem “
tudo 2
”, em referência à facção criminosa Comando Vermelho, tendo a vítima
Alexsandro
respondido “3”, em suposta alusão à facção criminosa Primeiro Comando da Capital.

Em razão da rivalidade e disputa territorial de facções criminosas em Alta Floresta/MT, e por acreditarem que o ofendido integrava facção rival (motivo torpe), os increpados então decidiram matar
Alexsandro
.

No dia dos fatos, sabendo que a adolescente
Iwmalay
havia localizado a vítima e a mantinha entretida no estacionamento de um estabelecimento comercial, os denunciados
WELLINGTON
e

Miguel
para lá se dirigiram
juntamente com
os adolescentes
Misrailan
e
Kauan
, visando monitorar o alvo do grupo criminoso e possibilitar que os executores se preparassem para a consumação do delito.

Naquele estacionamento,
WELLINGTON
e

Miguel
se encontraram com a vítima e, juntamente com os citados adolescentes, a mantiveram naquele local, extraíram fotografias para encaminhar aos executores e, por fim, avisaram quando
Alexsandro
dali saiu e o sentido tomado, para que fosse efetivamente cumprido o plano criminoso em emboscada.

Após a vítima deixar o grupo, os inimputáveis
Ruan
e
Kauê
, em posse das informações repassadas pelos acusados e demais adolescentes, dirigiram-se em uma motocicleta até a vítima, que andava a pé, e surpreenderam-na com disparos de arma de fogo (recurso que dificultou a defesa do ofendido), causando-lhe lesões que resultaram na sua morte.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em desfavor do paciente e do corréu
Miguel
, e, finda a regular instrução criminal, os acusados foram
pronunciados
mediante decisão proferida em
12/01/2024
.

Interposto Recurso em Sentido Estrito pelo i. Ministério Público, esta eg. Corte de Justiça lhe deu provimento e determinou o proferimento de nova decisão, a qual sobreveio em
25/09/2024
, por meio da qual ambos os acusados foram
pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, e do
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, ambos na forma do art. 29 do Código Penal.

Com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, teve início a fase do
art. 422 do CPP
, contexto em que o i. Ministério Público se manifestou, dentre outras diligências, pela
juntada
de cópia da representação e da sentença proferida no bojo da Ação de Apuração de Ato Infracional n. 1001136-73.2021.811.0009; do Boletim de Ocorrência n. 2020.48076 e da sentença proferida na Ação de Apuração de Ato Infracional n. 1001150-57.2021.8.11.0009; do Boletim de Ocorrência n. 2021.113741 e da sentença proferida na Ação de Apuração de Ato Infracional n. 1002449-35.2022.8.11.0009, referentes a
outros episódios delitivos
envolvendo, em tese, o paciente.

Em sequência, a i. defesa do paciente requereu ao d. juízo
a quo
que o i. órgão ministerial se abstivesse de usar tais documentos em Plenário; petitório que ressaiu
indeferido
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Em apertada síntese, o d. signatário desta ordem pretende ver
proibida
a leitura e a menção em Plenário, pelo i. representante do Ministério Público, em relação à representação e à sentença proferida no bojo da Ação de Apuração de Ato Infracional n. 1001136-73.2021.811.0009; ao Boletim de Ocorrência n. 2020.48076; ao Boletim de Ocorrência n. 2021.113741; e à sentença proferida na Ação de Apuração de Ato Infracional n. 1002449-35.2022.8.11.0009, outrora juntados pelo
parquet
nos autos originários sob os IDs 192448388, 192448389, 192448390, 192449692 e 192449693.

Isso porque, consoante arrazoado pelo d. causídico, tais documentos não dizem respeito aos
fatos narrados na denúncia
, tendo como objetivo apenas o exercício de
influência sobre o corpo de jurados
acerca do histórico criminal de
WELLINGTON
, a fim de colocar em xeque

sua
presunção de inocên
cia, notadamente porque se referem a registros correspondentes ao período em que o paciente não havia sequer alcançado a maioridade.

Em que pese o esforço defensivo, estou convencido de que
razão não assiste o impetrante.

Como é cediço, o
art. 478 do CPP
elenca
rol taxativo
do que não pode ser referenciado pelas partes durante os debates, sob pena de nulidade, o qual consiste, como se sabe, na decisão de pronúncia, nas decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou na determinação do uso de algemas como
argumento de autoridade
que beneficiem ou prejudiquem o acusado [
art. 478, I
], e no
silêncio do acusado
ou na ausência de interrogatório por falta de requerimento,
em seu prejuízo
[
art. 478, II
].

E, nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que eventual referência feita pelo
parquet
aos
antecedentes do réu
, durante os debates em julgamento perante o eg. Tribunal do Júri,
não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478 do CPP
, pelo que
inexiste óbice à sua menção por qualquer das partes
(HC n. 333.390/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta turma, julgado em 18/8/2016, DJe 5/9/2016).

Via de consequência, é assente o entendimento conforme o qual “
[...]
inexiste constrangimento ilegal na juntada, a tempo e modo, dos antecedentes policial e judicial do réu, inclusive os antecedentes infracionais
” (AgRg nos EDcl no HC n. 920.362/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024) — Destaquei.

Nessa linha, nenhuma ilegalidade advém do indeferimento da pretensão defensiva, a qual se deu, aliás, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“[...] Por fim, quanto ao pedido de exclusão das certidões de antecedentes criminais relativas ao acusado Wellington dos Santos, impende destacar que
tais documentos foram regularmente juntados nos autos pelo Ministério Público, no prazo legal do art. 422 do CPP
.

No caso,
admite-se a juntada dos antecedentes, não se verifica qualquer irregularidade processual na juntada das certidões, razão pela qual indefiro o pedido de exclusão dos documentos mencionados, ademais o art. 478 do CPP tem rol taxativo
”.

(Decisão de ID 287769372). — Destaquei.

Cuida-se, portanto, de
decisão alinhada à jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores
, a qual admite, em Plenário, referências aos antecedentes criminais do acusado, ainda que se trate do registro de atos infracionais, independentemente de sua relação com os fatos sob apuração.

Colaciono, nesse sentido, o seguinte precedente:

“[...] 2. A teor do
art. 478, I, do Código de Processo Penal
, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Dessa forma,
não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados
. Ademais,
não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3o, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa
”.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). — Destaquei.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada a favor de
WELLINGTON DOS SANTOS
, por não constatar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar o acolhimento da pretensão deduzida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025